Tribunal: TJSP
Processo: 1046555-47.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção. Irresignação do autor. Descabimento. Notificação extrajudicial não entregue ao endereço do destinatário, presumido devedor. AR devolvido com a observação "ausente". Irregularidade da constituição em mora. Descumprimento dos requisitos legais do Decreto-Lei no 911/1969. Inocorrência da constituição em mora. A entrega da notificação no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção. Irresignação do autor. Descabimento. Notificação extrajudicial não entregue ao endereço do destinatário, presumido devedor. AR devolvido com a observação "ausente". Irregularidade da constituição em mora. Descumprimento dos requisitos legais do Decreto-Lei no 911/1969. Inocorrência da constituição em mora. A entrega da notificação no endereço do apontado presumido inadimplente é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que afasta a possibilidade de emenda da inicial. A comprovação da alegada mora do presumido devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado. Essa comprovação deve acompanhar a inicial de modo obrigatório. Extinção corretamente decretada. Sumula 72 do STJ. Precedentes desta Câmara e do STF. Sentença mantida. Recurso não provido.